Tribunal: TJDFT
Processo: 0008171-06.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DESERTA. OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA.
1. A normal legal é clara que deverá ser aplicada a pena de deserção se o apelante, intimado, não regularizar o preparo, tratando-se de oportunidade única, visto que não há provas de justo impedimento, afastando, assim, a incidência do §6o do artigo 1.007 do CPC.
2. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado.
3. Agravo Interno desprovido. Unânime. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o do CPC/2015.